Tribunal: STF
Processo: RMS 25039
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: ADMINITRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO.
   APOSENTADORIA. LEI 8.647/1993. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE
   APOSENTADORIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO.
   RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.
O sistema
   previdenciário dos ocupantes de cargos comissionados foi regulado
   pela lei 8.647/1993. Posteriormente, com a Emenda Constitucional
   20/1998, o art. 40, § 13 da Constituição Federal determinou a
   filiação obrigatória dos servidores sem vínculo efetivo ao Regime
   Geral de Previdência.
Como os detentores de cargos
   comissionados desempenham função pública a título precário, sua
   situação é incompatível com o gozo de quaisquer benefícios que
   lhes confira vínculo de caráter permanente, como é o caso da
   aposentadoria.
Inadmissível, ainda, o entendimento segundo o
   qual, à míngua de previsão legal, não se deva exigir o
   preenchimento de requisito algum para a fruição da aposentadoria
   por parte daqueles que desempenham a função pública a título
   precário, ao passo que, para os que mantêm vínculo efetivo com a
   Administração, exige-se o efetivo exercício no cargo por cinco
   anos ininterruptos ou dez intercalados (art. 193 da Lei
   8.112/1990).
Recurso ordinário a que se nega provimento.